Tribunal: TJDFT
Processo: 0734555-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734555-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Instituto Euro Americano de Educação Ciência Tecnologia Agravada: Vilmedice Brandão D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Euro Americano de Educação Ciência Tecnologia contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo 0704271-93.2024.8.07.0003. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art.1019 inc. ll do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator